Tribunal: STF
Processo: RE 1441764
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    São Paulo Previdência - SPPREV e outro interpõem recurso extraordinário contra acórdão da 3ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Recurso inominado. Policial militar. Acumulação de proventos do cargo de policial militar com a função de magistério na Academia de Polícia. Teto constitucional que incide isoladamente sobre cada remuneração. Aplicação das teses firmadas pelo C. STF nos Temas nº 377 e 384. Precedentes do E. TJSP. Adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação. Recurso desprovido”.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 37, incisos XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Os recorrentes sustentam ser “descabida a individualização dos valores para a incidência do teto remuneratório constitucional, estando correta a Administração Pública ao considerar, também, os honorários das horas-aulas lançadas nos demonstrativos de pagamento da parte autora para levar a efeito o redutor remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003”.



    Alegam que “[h]á apenas um vínculo jurídico funcional com o Estado (enquanto Policial Militar da ativa), sendo certo que a parte autora, nos anos em que ministra aulas e pratica demais atividades docentes, percebe também a gratificação. Trata-se de uma vantagem pecuniária que integra a remuneração do servidor público e que, destarte, deve ser computada pra fim de aplicação do teto, em estrita obediência ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição da República”.



    Defendem, ainda, a incidência, na espécie, do decidido no Tema nº 359 da repercussão geral por tratar-se de “discussão sobre a forma de incidência do teto constitucional sobre proventos de militar inativo”.



    O Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, “[t]endo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte nos paradigmas dos Temas 377 e 384”.



    Interposto agravo interno, foi dado provimento e determinado o processamento do recurso extraordinário. Eis a ementa:



    “AGRAVO INTERNO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 377 E 384 COM ELEMENTOS DE DISTINÇÃO QUANTO AO DEDUZIDO NESTE PROCESSO ANTE A INCORPORAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA DOCÊNCIA NO CARGO DE ORIGEM E NÃO NO DE PROFESSOR. CABIMENTO DO PROCESSSAMENTO DO RECURSO EXTRAODINÁRIO - RECURSO PROVIDO”.



    Após nova admissibilidade, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    O acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente pedido “para declarar o direito de o autor (ora recorrido) receber separadamente seus vencimentos, com distinção dos vínculos originários (função militar e função de magistério)”, sob o seguinte fundamento:



    “Diferentemente do que afirmaram as recorrentes, incide na espécie o entendimento pacificado pelo C. STF no julgamento conjunto do RE nº 612.975/MT e RE nº 602.043/MT (Temas nº 377 e 384), in verbis:



    ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (destacou-se)



    Isso porque, mesmo antes da publicação da Emenda Constitucional nº 101/2019, o artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal já autorizava a acumulação remunerada do cargo de Policial Militar do Estado com a função de docente exercida na própria Corporação. 



    No caso concreto, discute-se justamente a possibilidade de incidência isolada do teto remuneratório para cada cargo/função legitimamente ocupada por servidor público, razão pela qual se justifica a observância dos Temas de Repercussão Geral nº 377 e 384 do C. STF. 



    Por cautela, esclarece-se que o Tema nº 359 do C. STF tratou de situação diversa, qual seja, a aplicação do teto constitucional sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, quando ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998. Essa hipótese não se confunde com o caso em análise, que nem sequer discute recebimento de pensão por servidor público. 



    Igualmente os Temas nº 257 e 480 do C. STF não se aplicam ao caso dos autos, pois o primeiro tema discutiu a incidência ao teto remuneratório das vantagens pessoais adquiridas pelo servidor antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 e o segundo, a eficácia imediata da instituição do teto de retribuição fixado pela mesma Emenda Constitucional e a sua aplicação em todas as verbas de natureza remuneratória recebidas pelo servidor, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Frisa-se que aqui se trata da possibilidade de aplicação do teto remuneratório individualmente sobre cada cargo/função legitimamente ocupada pelo servidor público”. 



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, no RE nº 612.975, Relator o Ministro Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a seguinte tese:



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    De fato, a jurisprudência desta Corte tem aplicado a tese fixada no Tema 377 aos militares inativos, para reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar e atividades de magistério exercidas em academias de polícia. Nesse sentido, vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.325.925-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/4/2023). 



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 45.774-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/4/2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.317.430-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021).



    Ainda nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.433.353/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/5/23; ARE nº 1.419.170/ SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/3/23; RE nº 1.417.607/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/3/23; ARE nº 1.410.852/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/2/23; e ARE nº 1.391.040/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente